Tribunal: TJSP
Processo: 2288845-29.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000087855
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2288845-29.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARCIO
DE MIRADA GUEDES PEREIRA, é agravado PAULO DONIZETI DE MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso. V.U. Fará declaração de voto contrário o
segundo desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 228845-29.2019.8.26.0000
COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: MARCIO DE MIRANDA GUEDES PEREIRA
AGRAVADO : PAULO DONIZETI DE MEDEIROS
V O T O No 39816
Agravo de instrumento. Cumprimento de
sentença de ação de. Indeferimento de penhora de 10% sobre
proventos da executada. Admissibilidade. Relativização da
impenhorabilidade descabida, por ora, no caso do feito, por
falta de provas atuais de que a constrição não causará prejuízos
à subsistência digna do devedor. Recurso improvido.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto de
decisão monocrática que indeferiu pedido de penhora de parte do salário do
executado, em cumprimento de sentença tirado em ação arrazoada em
contrato de locação de imóvel. Em suficiente síntese o agravante defende a
possibilidade da constrição requerida, alegando que o executado recebe
proventos acima da média nacional, não existindo perigo de comprometimento
de sua subsistência digna. Recurso processado sem efeito suspensivo.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O agravo não merece guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Salários, proventos e vencimentos servem, entre outras
finalidades fundamentais, para custear educação, saúde, habitação. Logo, não
pode alegar impenhorabilidade quem deixa de pagar o custo habitacional,
como esta 34a Câmara tem proclamado sistematicamente.
Ademais, sob a égide do art. 649 CPC/73 eram
absolutamente impenhoráveis salários, vencimentos, aposentadorias, pensões
e saldos de poupança, neste último caso até o limite de 40 salários mínimos.
Com o advento do novo CPC/15, a palavra
absolutamente foi suprimida do art. 833, que corresponde ao art. 649 do
Código revogado. A questão da impenhorabilidade, agora, visa à proteção da
dignidade do devedor e não é mais absoluta, aplicando-se, portanto, a teoria
do mínimo existencial adotada pelo E. STJ, que, no julgamento dos Embargos
de Divergência em RESP no 1.582.475/MG, considerou: “A impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos, etc. tem por fundamento a proteção à
dignidade do devedor, com manutenção do mínimo existencial e de um padrão
de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor
tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais”, sendo ainda
consignado que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos,
proventos, etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser
excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar
guarida à dignidade do devedor e de sua família”.
No presente caso, entretanto, não há prova alguma até o
momento de que a constrição de 10% do valor dos proventos do devedor não
prejudicará sua sobrevivência com dignidade, existindo como prova dos
vencimentos do executado apenas um holerite de julho de 2017.
A mitigação da impenhorabilidade deve analisar a
situação do devedor, bem como sua subsistência e a natureza do crédito
executado. Apesar de o débito decorrer de locação residencial o agravante
não demonstrou com provas atuais até este momento processual, frise-se, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o comprometimento de 10% de seus proventos não lhe causará prejuízo à
manutenção de seu sustento ou de sua família.
Em suma, a decisão recorrida fica mantida por seus
próprios fundamentos e os ora acrescidos.
3. Pelo exposto, nega-se provimento.
SOARES LEVADA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n° 9767
Agravo de Instrumento no 2288845-29.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: MARCIO DE MIRADA GUEDES PEREIRA
Agravado: Paulo Donizeti de Medeiros
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
I – Fundamentação
Após análise dos autos, com a devida vênia do eminente relator, ouso
divergir de seu entendimento vez que, a meu sentir, a leitura do artigo 833 do Código de
Processo Civil, que traz o rol das impenhorabilidades, deve ser feita de maneira
conjunta com outros princípios norteadores do Processo Civil, como, por exemplo, o da
Eficiência, máxime insculpido no artigo 8o. do Diploma legal em comento,
possibilitando, assim, a flexibilização do entendimento de que estamos diante de
hipóteses de impenhorabilidade absoluta.
O caso em tela trata de agravo de instrumento tirado contra decisão
que indeferiu o pedido de penhora sobre os rendimentos do executado.
Tenho para mim que o recurso deve ser provido, admitindo-se que a
constrição no percentual de 10% (dez por cento) do valor dos rendimentos do
executado, com vistas ao louvável esforço de harmonização da proteção de certos bens
tidos por impenhoráveis, com a efetividade ao direito do credor de ver satisfeito seu
crédito.
No caso em comento, observe-se que o agravado não se preocupa em
apresentar nenhuma alternativa/proposta para honrar o débito.
Registre-se que o credor almeja receber o valor de R$ 7.118,50 (sete
mil, cento e dezoito reais e cinquenta centavos), devidos em razão de execução de título
judicial, decorrente de ação de cobrança de prestação de serviços que tramita desde o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ano de 2018.
Compulsando os autos, verifica-se, ainda, que o exequente busca a
constrição de 10% (dez por cento) dos rendimentos do executado que, conforme
documentação de fl. 29 dos autos de origem, recebe valor salarial extremamente alto
para os padrões da população Brasileira em geral o que lhe retira a condição de
hipossuficiente. Embora em sua folha de pagamento constem alguns
comprometimentos com empréstimos, tal fato não justifica o afastamento a penhora,
tendo em vista que estes empréstimos de alguma forma se reverteram para as suas
economias domésticas, devendo ser buscado um equilíbrio entre os direitos do credor e
devedor.
Não há como esconder a necessidade do Judiciário contemporizar
interesses contrapostos, devendo haver prestígio não apenas ao caráter alimentar da
verba constrita, mas, também, as providências tendentes à quitação de crédito
insatisfeito.
Como muito bem observado pelo Prof. Luiz Rodrigues Wambier,
“contribui sensivelmente para o descrédito do processo de execução e, portanto, para o
incremento de sua crise, o saudável (e imprescindível, para o Estado de Direito)
crescimento de mecanismos de defesa dos direitos fundamentais. Talvez de modo
desequilibrado, muito provavelmente em razão da grande novidade que ainda representa
entre nós (vitimados por sucessivas quebras de estabilidade institucional, ao longo do
século XX), a defesa dos direitos fundamentais trouxe 'efeitos colaterais', como, por
exemplo, o da intangibilidade cada vez mais acentuada (e, a nosso ver, exagerada) do
patrimônio do devedor”.1
O raciocínio exposto acima não pode passar despercebido: quanto
maior o grau de inflexibilidade no rol de impenhorabilidades, menor a eficácia do
processo executivo, e por que não dizer, das atividades jurisdicional como um todo,
compreendidas, não apenas a fase de conhecimento, mas, sobretudo, a fase satisfativa,
afinal, de nada vale uma sentença se a mesma não tiver condições de ser executada.
1A crise da execução e alguns fatores que contribuem para a sua intensificação propostas para
minimizá-la. Repro 109/138.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Com a competência que lhe é peculiar, o Prof. Cândido Rangel
Dinamarco, comentando dispositivos do CPC/73, que restaram reproduzidos no
CPC/15, chamou à atenção para a necessidade de se atingir um ponto de real equilíbrio
entre a satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Disse o eminente
processualista que:
“a percepção do significado humano e político das
impenhorabilidades impõe uma interpretação teleológica das
disposições contidas nos arts. 649 e 650 do CPC, de modo a evitar,
de um lado, sacrifícios exagerados e, de outro, exageros de
liberalização; a legitimidade dessas normas e de sua aplicação está
intimamente ligada à sua inserção em um plano de indispensável
equilíbrio entre os valores da cidadania, inerentes a todo ser humano,
e os da tutela jurisdicional prometida constitucionalmente, ambos
dignos do maior realce na convivência social, mas nenhum deles capaz
de conduzir à irracional aniquilação do outro”.2
De fato, é preciso que se atinja um ponto de real equilíbrio entre a
satisfação do crédito e a subsistência do devedor. Se é verdade que o legislador
ordinário quis prestigiar a impenhorabilidade do salário, como forma de manutenção e
sobrevivência do devedor, não é menos verdade que também pretendeu garantir aos
jurisdicionados a eficiência das decisões judiciais condenatórias, de forma a tornar
efetivo o cumprimento de sentença.
Nesse sentido, nunca é demais lembrar a promessa contida no artigo
8o. do CPC/15 no sentido de que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá
aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a
dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a
legalidade, a publicidade e a eficiência”.
É certo, portanto, que a leitura do dispositivo legal que trata do rol de
2DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. Vol. IV. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 342

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidades, como aliás de todo o novel diploma processual, não pode ser feita
de forma estanque, isolada, ensejando o sempre necessário enquadramento
constitucional do tema.
Não é sem razão que o Novo CPC brada, logo em seu artigo 1o, que
“o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as
normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil,
observando-se as disposições deste Código”.
Dito em outras palavras, o fenômeno da “Constitucionalização do
Processo” exige que se faça a interpretação do artigo 833 do CPC a partir dos princípios
constitucionais que balizam o processo civil moderno. A impenhorabilidade absoluta do
salário e de outros rendimentos depõe contra a efetividade da justiça.
Já chegamos a sustentar, em nosso Curso, que o salário é a fonte de
renda primordial de um cidadão, motivo pelo qual a sua impenhorabilidade absoluta
teria o pernicioso efeito de, em última instância, desobrigar o cidadão de cumprir suas
obrigações:
“Ora, de onde vem o patrimônio do cidadão? Regra geral, de seu salário.
Heranças, prêmios, doações, são situações efêmeras e que acontecem de vez
em quando e, mesmo assim, para pequena parcela da população. O que se
vê é que, na grande e maciça maioria das vezes, o patrimônio de uma pessoa
é composto quase que exclusivamente por seu salário. Assim, pensar que o
salário será sempre impenhorável é admitir que o cidadão não poderá ser
compelido a pagar qualquer dívida. Sustentamos, então, que (...) quantias
salariais que se mostrarem acima das necessidades de subsistência de seu
titular e sua família, poderiam também ser penhoradas”. 3
No mesmo sentido sustenta o Prof. José Miguel Garcia Medina
afirmando que, na discussão quanto à impenhorabilidade absoluta dos salários, “não
tendo sido localizados outros bens penhoráveis, pensamos que deve ser admitida a
penhora de parte da remuneração recebida pelo executado, em percentual razoável,
que não prejudique seu acesso aos bens necessários à sua subsistência e à de sua
família”.4
A impenhorabilidade absoluta proclamada pela legislação brasileira
3 Curso Completo de Direito Processual Civil. Editora Del Rey. 5a. Edição.
4Notas sobre a Penhora, após as reformas. In: Aspectos Polêmicos da Nova Execução. BUENO, Cassio
Scarpinella; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim (coords). São Paulo: RT, p. 257.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
está verdadeiramente na contramão da história e destoa da prática da maioria dos
modernos ordenamentos jurídicos do mundo.
A título de exemplo, veja-se que penhorabilidade parcial do salário é
encarada com tamanha naturalidade no direito português que José Alberto dos Reis
assim se manifestou sobre o nosso sistema de isenção total:
“O sistema brasileiro parece-nos inaceitável. Não se compreende que
fiquem inteiramente isentos os vencimentos e soldos, por mais
elevados que sejam. Há aqui um desequilíbrio manifesto entre o
interesse do credor e do devedor; permite-se a este que continue a
manter o seu teor de vida, que não sofra restrições algumas no seu
conforto e nas suas comodidades, apenas de não pagar aos credores as
dívidas que contraiu”.5

Apenas para ilustrar a situação, vejamos a realidade de
diversos países que admitem a penhora de parte do salário: 6
Portugal: (art. 823, n. 1, letra “e” e 824). A legislação estabelece a
impenhorabilidade de dois terços dos vencimentos ou salários auferidos pelo executado
e dois terços das prestações periódicas pagas a título de aposentadoria ou de qualquer
outro benefício social, seguro, indenização por acidente ou renda vitalícia ou de
quaisquer outras pensões de natureza semelhante, devendo o juiz fixar a parte
penhorável entre um terço e um sexto, segundo seu prudente arbítrio, tendo em vista a
natureza da dívida exeqüenda e as condições econômicas do executado.
Espanha: (art. 607.2 da LEC Ley de Enjuiciamiento Civil
2000/2001). A legislação espanhola trabalha com faixas de penhora fixadas a partir do
quantum recebido pelo devedor.
a) Impenhorabilidade de até um salário mínimo;
b) Penhora de 30% para quantia adicional até o dobro do salário mínimo;
c) Penhora de 50% para quantia adicional até o valor equivalente a um terceiro
salário;
d) Penhora de 60% para quantia adicional até o valor equivalente a um quarto
salário;
e) Penhora de 75% para quantia adicional até o valor equivalente a um quinto
salário;
5Processo de execução. Coimbra, 1982. Apud: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de
Bens in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.
6Fonte para pesquisa: NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Impenhorabilidade de Bens análise com vistas
à efetivação da tutela jurisdicional in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo:
Método. 2005; TEIXEIRA, Guilherme Freire de Barros. A penhora de salários e a efetividade do processo
de execução in Execução no Processo Civil Novidades &Tendências. São Paulo: Método. 2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
f) Penhora de 90% para quantia adicional que exceda o valor mencionado no
item anterior.
Alemanha: Há previsão na ZPO considerando impenhorável apenas o
mínimo para preservar as necessidades básicas e imediatas do executado. Valores são
arbitrados pelo juiz no caso concreto (art. 811, n. 8).
EUA: discricionariedade judicial no arbitramento da porcentagem do
salário que pode ser objeto de penhora, levando o juiz em consideração as necessidades
mínimas do devedor e de sua família no caso concreto. Há lei federal, porém, que limita
o desconto, exigindo que na fixação da penhora o devedor mantenha o mínimo de 75%
ou 30 vezes o valor do salário mínimo em seu patrimônio, o que for maior.
Polônia: Impenhorabilidade de dois salários mínimos, a partir do que
se permite a penhora de até um quinto dos vencimentos (art. 833, parágrafo 1o.)
Argentina: previsão de penhora em até 20% do valor do salário que
exceder o valor estritamente necessário para a subsistência do alimentante (Lei
14.443, art. 1o).
Verifica-se, assim, que proclamar a impenhorabilidade absoluta dos
salários é prática que a um só tempo ofende a efetividade da justiça e deixa o Brasil em
situação absolutamente inexplicável em comparação com outros países do mundo.
A questão ganha novos contornos com a expressa aceitação do Superior
Tribunal de Justiça da tese da flexibilização da penhorabilidade dos salários,
brilhantemente exposta no acórdão do Resp 1.658.069 GO, que teve como relatora a
eminente Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA
DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE
IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em
25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016.
Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é
possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o
pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações
excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade
das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de
alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua
subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo
a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de
salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável
mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria
necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a
esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial
conhecido e não provido”.

Com muita felicidade, a eminente relatora teceu as seguintes
considerações em seu judicioso voto:
“a jurisprudência desta Corte vem evoluindo no sentido de admitir, em
execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de
impenhorabilidade quando a hipótese concreta dos autos revelar que o
bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do
devedor e de sua família”.

Afastando qualquer dúvida quando a necessidade de se estudar o
processo civil moderno à luz da Constituição Federal, afirma que:
“Busca-se, nesse contexto, harmonizar duas vertentes do princípio da
dignidade da pessoa humana
de um lado, o direito ao mínimo
existencial; de outro, o direito à satisfação executiva”.

Destaca-se, ainda do referido julgado, menção a precedentes do
Superior Tribunal de Justiça permitindo a penhora de parte do salário: REsp
1.285.970/SP, 3a Turma, DJe 08/09/2014; REsp 1.326.394/SP, 3a Turma, DJe
18/03/2013; e REsp 1.356.404/DF, 4a Turma, DJe de 23/08/2013. 11, com a informação
de que, “mais recentemente, a matéria foi apreciada por esta Turma Julgadora no
julgamento do REsp 1.514.931/DF (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
06/12/2016), no qual se decidiu que “a regra geral da impenhorabilidade dos valores
depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação
abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do
bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não
afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CPC/1973. RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
CARACTERIZADO.
SÚMULA
282/STF.
SALÁRIO.
IMPENHORABILIDADE.
RELATIVIZAÇÃO EXCEPCIONAL. (...) 6. Em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais
prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração
do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o
suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família.
Precedentes. (REsp 1.673.067/DF, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe
15/09/2017).
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E
ENCARGOS
LOCATÍCIOS.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
PENHORA DE VERBA REMUNERATÓRIA. RELATIVIZAÇÃO DA
REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de
despejo por falta de pagamento com cobrança de aluguéis e encargos
locatícios, em fase de cumprimento de sentença, de que foi extraído o
presente recurso especial, interposto em 30/01/2015 e concluso ao Gabinete
em 25/08/2016. 2. O propósito recursal é decidir sobre a negativa de
prestação jurisdicional; a ocorrência da preclusão; e a possibilidade de
penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos do recorrente, para
o pagamento de aluguéis e encargos locatícios. (...) 5. Quanto à interpretação
do art. 649, IV, do CPC, tem-se que a regra da impenhorabilidade pode ser
relativizada quando a hipótese concreta dos autos permitir que se bloqueie
parte da verba remuneratória, preservando-se o suficiente para garantir a
subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes. 6. Recurso
especial parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido (REsp
1.547.561/SP, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 16/05/2017).
Registre-se, por fim, que em decisão proferida nos autos do Resp
1.582.475 MG, de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, o Superior
Tribunal de Justiça, em sede de Embargos de Divergência, pacificou entendimento pela
possibilidade de penhora de bens tido por impenhoráveis, reconhecendo haver exceções
implícitas a regra da impenhorabilidade de que trata o Código de Processo Civil.
Vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.
DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.
EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE.
PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-
FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA
FAMÍLIA.
1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos
vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no
parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção
explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em
lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$
33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A
interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição
da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito
fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos
etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a
manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em
favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito
ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na
medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O
processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela
boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais.
Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que
importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado
abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a
efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária,
adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do
patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua
dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade
de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833,
IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado
percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de
sua família. 7. Recurso não provido.” (Grifo nosso).
Em seu voto, o eminente relator teceu os seguintes comentários:
“Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os
preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual
isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber
tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor
à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a
responder pelo débito com a preservação de sua dignidade”.
II - Conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo exposto, em consonância com os julgados acima destacados do
Superior Tribunal de Justiça e buscando harmonizar os princípios da manutenção de
condições mínimas de subsistência ao executado e eficiência em satisfazer os direitos do
credor, peço vênia ao eminente relator para divergir e DAR PROVIMENTO AO
RECURSO, para seja efetivada penhora de 10% dos rendimentos do executado até
quitação da dívida.
L. G. Costa Wagner
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO ANTONIO SOARES LEVADA
FCD96C8
5
14
Declarações de
Votos
LUIZ GUILHERME DA COSTA WAGNER JUNIOR 10579529
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2288845-29.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.